Tribunal: TJPA
Processo: 0812736-50.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812736-50.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL

AUTORIDADE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS. EDUCAÇÃO. REAJUSTE SALARIAL. LIMINAR SATISFATIVA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em sede de Agravo de Instrumento, por meio do qual se buscava compelir o Município ao reajuste de 14,95% no vencimento básico dos servidores da educação, a contar de janeiro de 2023, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária. Alegou-se, ainda, a nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade no julgamento monocrático realizado com fundamento no art. 932, IV, a, do CPC/2015; (ii) estabelecer se é cabível, em sede liminar, a determinação de reajuste remuneratório aos servidores públicos da educação, no percentual e prazo indicados, sob pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há nulidade
no
julgamento monocrático realizado, quando confirmado por órgão colegiado.

4.

A concessão da medida liminar para compelir o ente público a reajustar vencimentos esgota, ainda que parcialmente, o objeto da ação, o que é vedado pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, cuja eficácia permanece hígida, conforme reconhecido pelo STF na ADI 4296.

5.

A medida postulada possui caráter nitidamente satisfativo, confundindo-se com o mérito da demanda, o que inviabiliza sua concessão em caráter provisório, sendo essa orientação firmada na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

6.

Inexistindo elementos probatórios que demonstrem risco de dano irreversível — uma vez que os servidores estão percebendo remuneração, ainda que sem o reajuste pretendido — não se justifica a flexibilização da vedação à liminar satisfativa contra o Poder Público.

7.

O pedido de reajuste com efeitos retroativos anteriores à impetração do mandado de segurança incide em vedação expressa à substituição da ação de cobrança, sendo admitida apenas a percepção de parcelas vencidas a partir da data da impetração (13/07/2023).

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, IV, a; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2399189/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 13.12.2023, DJe 18.12.2023; STJ, MS 25244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, CE, j. 04.12.2019, DJe 08.05.2020; STJ, TutPrv no RMS 49559/GO, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 17.11.2017; TJPA, AI 4213507, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.12.2020, DJe 12.01.2021; TJPA, AI 4213485, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.12.2020, DJe 14.01.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno , nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de junho a 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0812736-50.2023.8.14.0000- PJE) interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ-SINTEPP contra o MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com a seguinte conclusão:

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração, para corrigir o erro material, de modo que, onde se lê “CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO”, leia-se “CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para revogar a decisão recorrida.”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a existência de divergência jurisprudencial dentro da própria 1ª Turma de Direito Público, citando precedentes recentes que concederam liminares similares em ações envolvendo o piso salarial do magistério, e argumenta pela necessidade de submissão da matéria ao julgamento colegiado em observância ao princípio da colegialidade.

Defende que a Lei nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional do magistério, foi declarada constitucional pelo STF nas ADIs 4.167 e 4.848, constituindo direito líquido e certo dos profissionais da educação, e que a vedação à concessão de liminares satisfativas não se aplica quando demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 311 do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há nulidade no julgamento monocrático, bem como,
se o Município deve ser compelido, em sede de medida liminar, a efetuar
o reajuste do vencimento básico dos servidores públicos da educação, no percentual de 14,95%, a contar de janeiro de 2023, no prazo de 30 trinta dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Nos termos da jurisprudência do STJ, o suposto vício ficaria superado, tendo em conta que "a eventual nulidade de decisão monocrática que julga o recurso com base no artigo 932 do CPC/2015 é suprida com o julgamento colegiado

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RELATOR. POSSIBILIDADE . NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CORRETOR . ATUAÇÃO NÃO DETERMINANTE PARA O SUCESSO DO NEGÓCIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO DESPROVIDO. 1. É possível o julgamento monocrático quando o recurso for contrário a súmula desta Corte de Justiça, conforme previsão contida no art. 932, IV, a, do CPC/2015 .1.1. Mesmo que assim não fosse, o suposto vício ficaria superado, tendo em conta que "a eventual nulidade de decisão monocrática que julga o recurso com base no artigo 932 do CPC/2015 é suprida com o julgamento colegiado" (AgInt nos EREsp 1.581 .224/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 23/6/2021, DJe 30/6/2021). 2. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a nulidade somente deve ser declarada quando demonstrado o efetivo prejuízo à parte, em decorrência da máxima pas de nullité sans grief. 3 . Registre-se, ao ensejo, que, "no caso da apresentação de memoriais, não é possível presumir eventual prejuízo, uma vez que não se trata de ato substancial e intrínseco à defesa" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.584.013/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020) . 4. Para derruir o entendimento estadual - no sentido de que a atuação do ora agravante não teria sido efetivamente determinante para o sucesso do negócio - seria indispensável o revolvimento do arcabouço fático-probatório, procedimento inviável na seara extraordinária, em razão do óbice previsto no verbete sumular n. 7 desta Casa. 5 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2399189 SP 2023/0212802-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.

DO MÉRITO

Observa-se que o pedido liminar na espécie incide na vedação prevista no art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92, uma vez que o
provimento final do presente Agravo de Instrumento, em caso positivo, assegurará o imediato ajuste da base de cálculo da remuneração dos servidores.

Senão vejamos o que diz o dispositivo legal mencionado:

Art.1º(...)

§ 3°
Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação

Necessário esclarecer, que o referido parágrafo permanece em pleno vigor, não sendo alcançado pela declaração de inconstitucionalidade decidida na ADI 4296 do STF.

Desta forma, a concessão da liminar, no presente caso, confunde-se com o mérito da ação, o que, de pronto, esvaziaria o conteúdo da demanda advindo do seu caráter satisfativo.

A firme jurisprudência do STJ corrobora este entendimento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃOS DA QUARTA TURMA DO STJ. REJEIÇÃO DE TRÊS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 1.240.404/SP. PEDIDO LIMINAR SATISFATIVO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR RECURSO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267 DO STF. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1. (...)
DA MEDIDA LIMINAR 4. Preliminarmente, cumpre destacar que o pedido liminar - cassação dos acórdãos vergastados e concessão da segurança - possui nítido caráter satisfativo e confunde-se com o próprio mérito da ação mandamental, o que inviabiliza o seu deferimento, uma vez que o pleito deve ser analisado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do writ
. Nesse sentido: RMS 61025/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 13/9/2019. (...)

(STJ - MS: 25244 SP 2019/0168025-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 08/05/2020
-grifei)

DECISÃO Vistos, etc. (...). Desse modo, ainda que se vislumbre a ocorrência de eventual perigo na demora, ausente qualquer elemento novo no tocante à fumaça do bom direito, não há como se conceder a tutela pretendida. A propósito, com adaptações: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR. RECURSO ORDINÁRIO PENDENTE DE ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO DA MEDIDA. SÚMULAS 634 E 635 DO STF. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. FUMUS BONI IURIS. APROFUNDAMENTO EM SEDE DE LIMINAR. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 4.
Mesmo que se vislumbre a ocorrência de eventual periculum in mora, não há como antever a presença do fumus boni iuris, tendo em vista que o pleito lançado na ação - direito à licença para exercer mandato em associação militar - confunde-se com o mérito do recurso ordinário, sendo certo que a análise da quaestio, como um todo, só poderá ser realizada, no processo principal,
que sequer deu entrada no Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg na MC 18.766/PE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/4/2012, DJe 4/5/2012) (...) MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO DIREITO INVOCADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ANÁLISE DO FUMUS BONI JURIS QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. 1. A análise do pedido, no âmbito liminar, demanda a observância dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, quais sejam, o fumus bonis juris e o periculum in mora. No tocante ao primeiro requisito, consistente na verificação, de plano, da plausibilidade jurídica dos argumentos deduzidos no mandado de segurança, tenho que os fundamentos da impetração não ressoam fortes o suficiente para a concessão do pedido liminar. 2. Ressalvados casos de flagrante ilegalidade que demandem intervenção imediata do Poder Judiciário,
não vejo como acolher pedido liminar em mandado de segurança que objetiva suspender os efeitos de portaria editada pela autoridade impetrada, pois a análise do fumus boni juris confunde-se com o próprio mérito da demanda
. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no MS 15.104/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2010, DJe 17/9/2010)
Ademais, constata-se, pela leitura dos fundamentos tecidos na exordial, que a tutela de urgência requerida se confunde com o próprio mérito da ação mandamental, o que concorre para demonstrar a natureza satisfativa do pleito apresentado a este Tribunal
. Ante o exposto, com fulcro no art. 288, § 2º, do RISTJ, indefiro a liminar e a própria tutela provisória de urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2017. Ministro Og Fernandes Relator

(STJ - TutPrv no RMS: 49559 GO 2015/0261269-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 17/11/2017
-grifei)

No mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DE EMPRESA CONTRA O DETRAN/PA, SOB A ALEGAÇÃO DE VEÍCULOS CLONADOS. DECISÃO DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS DOS VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE VEÍCULOS CLONE OU DUBLÊ. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA OU DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A MUDANÇA DE PLACAS.
MEDIDA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL. DECISÃO LIMINAR QUE VIOLA O DISPOSTO NO ARTIGO 1º, § 3º DA LEI N° 8.437/1992 E O ARTIGO 300, §3° DO CPC. ESGOTAMENTO DO PEDIDO
. NÃO CARACTERIZADA A OBRIGAÇÃO DO DETRAN/PA NA REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS. QUESTÃO CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça

(TJPA, 4213507, 4213507, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12
-grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO AINDA NÃO TER SIDO APRECIADO PELO JUÍZO DE PISO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1- O inconformismo do agravante se dá em relação a decisão do juízo de piso que indeferiu a tutela preiteada visando a reintegração ao cargo da agravante Ana Maria Ferreira da Cunha, tendo em vista implicar no esgotamento total do objeto da ação, o que é vedado pela norma expressa do art. 1º,§ 3º, da Lei nº 8.347/92.

2- Analisando a decisão atacada, entendo que, na espécie não incide a vedação prevista no art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92, vez que
a jurisprudência de nossos tribunais é firme no sentido de que a proibição de medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte o objeto da ação, refere-se às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante em caso de sua revogação
.

3- Portanto, em tese, o pedido da agravante de reintegração do servidor ao cargo, com o restabelecimento dos vencimentos, não traduz medida que exaure o objeto da ação, pois, nada impede que seja revista,
retornando o servidor a sua situação anterior.
4- Todavia, observo que ultrapassado a questão da satisfatividade ou não da liminar, a agravante deseja a apreciação do mérito recursal, qual seja, a imediata reintegração da agravante ao cargo anteriormente ocupado (Técnica de Enfermagem) e ainda o pagamento d todas as vantagens e direitos do cargo, para fins de recomposição salarial. 5- Nesse sentido, entendo que tal pedido não é possível nesse momento processual, pois, observo que embora a questão tenha sido arguida junto ao Juízo a quo, este não a examinou, de modo que tal matéria deveria ter sido arguida no momento oportuno e perante o juízo competente, no seio do indispensável contraditório, circunstância que evidencia a impossibilidade de análise da questão, no ponto, por esta Turma Julgadora, sob pena de configurar-se a indevida prestação jurisdicional em supressão de instância. 6-Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

(TJPA, 4213485, 4213485, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-14
-grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA.
REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ÓBICE LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, § 3º, DA LEI N.º 8.437/92. ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97; § 3º DO ART. 300; E ART. 1.059 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A tutela de urgência visa a obtenção de decisão que determine ao agravado que efetue o recálculo dos vencimentos da agravante, de modo a modificar o cômputo do tempo de serviço da recorrente enquanto servidora temporária perante o Estado para fins de concessão de adicional de tempo de serviço, o que se verifica, esgota o objeto da demanda, possuindo nítida conotação satisfativa, de maneira a encontrar, portanto, tanto vedação no § 3º, do art. 1º, da Lei n.º 8.437/92, aplicada às antecipações de tutela contra Fazenda Pública por força do art. 1º, da Lei n.º 9.494/97, quanto no próprio § 3º do art. 300 e 1.059 do Código de Processo Civil.

2. In casu, não se verifica a existência de perigo de (TJPA, 4214159, 4214159, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12-grifei)

Além disso, não fora identificado risco de dano capaz de autorizar a flexibilização da regra de vedação de liminares satisfativas, uma vez que os servidores estão percebendo remuneração, ainda que calculada de forma diversa da pleiteada, o que impossibilita a concessão da medida em caráter não exauriente.

Verifica-se ainda que o deferimento do reajuste a contar de janeiro incide na vedação à utilização do mandado de segurança como substitutivo da ação de cobrança, sendo cabível apenas as cobranças das verbas a partir da impetração, que, no caso, ocorreu em 13/07/2023.

Ante o exposto, não se identificando elementos para a modificação da decisão, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025